Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714413-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DIEGO FERREIRA MENEZES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, redigida de próprio punho pelo apenado DIEGO FERREIRA MENEZES, requerendo indulto pleno, comutação de pena e atendimento odontológico. Encaminhados os autos à d. Defensoria Pública para adequação do pedido, sobreveio a manifestação de ID 58215706, noticiando que o réu está regularmente assistido por advogado particular na execução da pena, a pretensão não foi apresentada ao juízo competente e não foi encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido. A d. Procuradoria de Justiça, a seu turno, oficiou no ID 58356884 pelo não seguimento da presente petição. Notoriamente, a via eleita revela-se inadequada para postular o benefício em tela, havendo recurso próprio para tal objetivo. Ademais, a pretensão sequer foi submetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o que acarreta supressão de instância. Não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste tribunal. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2024 14:09:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator